Tribunal: CARF
Processo: 10480.901128/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901128/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.588 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSERBENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de
CSLL do 1o trimestre de 2011 é de R$ 69.608,59, homologando as compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 099623159, de 06/04/2015 (fls. 25/30), em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo
negativo de CSLL, atinente ao 1o trimestre de 2011, informado no PER/DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901128/2015-85
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901128/2015-85

05722.49832.040511.1.3.03-5546, no valor de R$ 73.445,05, e, em consequência, homologadas
parcialmente as compensações nele declaradas e não homologadas as Declarações de
Compensação nos 24796.11510.311011.1.3.03-8879 e 41861.73417.290711.1.3.03-2500. O
crédito não reconhecido refere-se a retenções de Contribuição Social (CSRF) que teriam sido
parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:
Cientificada do Despacho Decisório em 15/04/2015 (fl. 31), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 13/05/2015 (fls.
32/90), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer o quanto transcrito

: 1 – DOS FATOS
1.1 - A recorrente apresentou em 04/05/2011, pedido compreendido entre 01 de
janeiro de 2011 a 31 de março na mesma época, apresentou também, Declaração de n°
05722.49832.040511.1.3.03- 5546.
1.2 - O Douto Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife, ao analisar o
Pedido de Restituição da CSLL e as Declarações de Compensação protocoladas pela
ora recorrente perante esse Órgão, proferiu despacho decisório no sentido de indeferir
parcialmente o direito de crédito solicitado através das respectivas PER/DCOMP,
vinculadas ao presente processo e especificadas no referido despacho decisório, em
razão de não ter conseguido confirmar alguns valores que foram retidos pelos Órgãos
Públicos/Empresas Privadas por ocasião das prestações de serviços executados pela
ora Recorrente, considerando tais retenções na fonte não comprovada.
2 – DAS RAZÕES DA INSUGÊNCIA DA RECORRENTE
2.1 - A ora recorrente é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob as leis
deste país (contrato social em anexo - Doc.03), e, como tal, se dedica a desenvolver
atividades de prestação de serviços de conservação e limpeza.
2.2 - Em face de sua atividade empresarial está sujeita à Contribuição para o
programa de Integração Social PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e á Contribuição Social Sobre o lucro Líquido - CSLL, tributos de
competência da União, com base de cálculo consubstanciada no faturamento da
empresa. A legislação pertinente determina, que tais serviços sofra Retenção na Fonte
das contribuições citadas e o tomador do serviço, faça o devido recolhimento.
2.3 - Quando da apuração dos valores devidos a recolher o prestador utiliza
dessas retenções para abater do montante a pagar, caso as retenções efetuadas sejam
em valores maiores que os calculados a pagar, o contribuinte pode solicitar restituição
dos valores pagos a maior ou solicitar compensação com outros tributos.
2.4 - O meio utilizado para solicitar restituição/compensação é o PER/DCOMP,
onde constam crédito o débito compensado e todos os valores retidos são demonstrado
- (Doc. 04) anexo.
2.5 - O Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada foi amparado pela Análise do Crédito no item; Análise das Parcelas do
Crédito - Contribuição Social Retida na Fonte - parcelas confirmadas Parcialmente ou
não Confirmadas. Baseada nesta análise foi elaborado quadro demonstrativo com os
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901128/2015-85

código de receita, CNPJ da empresa tomadora do serviço e valores não, confirmados
de retenção na fonte.
2.6 - Demonstraremos e comprovaremos que os valores citados como retenções
não comprovados foram devidamente recolhidos. A atenção maior deve-se ao fato das
retenções efetuadas pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO CNPJ: 11.426.103/0001-34, ter se utilizado do código 6190, código
este, próprio para recolhimento de retenção do setor Público. O correto seria utilizar
tanto o código 6190 ou o código 4085 SERVIÇOS-RETENÇÃO EM PAGAMENTO
POR ÓRGÃO PUBLICO, e ainda não fez a referida informação na DIRF,
ocasionando a nós a perda do credito, fomos ao órgão e o mesmo nos forneceu cópia
dos DARFs pagos e o mesmo já retificou a informação em 01/10/2014 (Doc.05),
Comprovante Anual de Retenção de CSLL (Doc.06).
3 – DO PEDIDO
3.1 - Por tudo o que foi exposto e provado nesta peça, a Impugnante vem
requerer a esse Órgão Julgador, que se digne: Requer a Recorrente que seja reformada
a decisão ora impugnada, dando-se procedência in totum a sua Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo-se a existência do crédito da CSLL, por conseqüência,
deferir totalmente os pedidos de restituição apresentados no PER/DCOMP e
homologar plenamente a declaração de Compensação feita através da respectiva
DCOMP, e vinculada ao presente processo administrativo. Uma vez que os créditos
estão na sua maioria devidamente comprovados e são superiores ao valor pleiteado no
referido PER/DECOMP.
Em sessão de 20 de Maio de 2021 (e-fls. 261) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator validou os comprovantes de retenção efetuados pela Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco (CNPJ n° 11.426.103/0001-34) juntados pela Recorrente
(retenção de R$ 65.213,67), além de algumas retenções efetuadas por outras fontes pagadoras,
conforme declaradas em DIRF (relatório DIRF em anexo nos autos)
Entretanto, a relatora elaborou planilha (e-fls. 269) que demonstraria que a receita
efetivamente auferida pela recorrente (conforme DIRFs) é superior ao oferecido à tributação na
DIPJ, motivo pelo qual não validou o cômputo das retenções na apuração da CSLL, negando
provimento ao recurso.
Ciente da decisão de primeira instância em 08/09/2021 (e-fls. 278), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/10/2021 (e-fls. 279).
É o relatório.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901128/2015-85

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
De início, cabe destacar que a Manifestação de Inconformidade contesta
diretamente apenas a glosa de retenção no valor de R$ 65.213,67 da Assembleia Legislativa de
Pernambuco, o que se repetiu no seu Recurso Voluntário.
E conforme relatado, a turma de julgamento da DRJ esta retenção não está
declarada em DIRF por entender que não teria ocorrido o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes. Tomaram esta decisão com base na tabela de e-fls. 269.
Os julgadores concluíram que “o valor dos rendimentos constantes em DIRF é
superior ao oferecido à tributação na DIPJ (R$ 13.283.469,62 – Linha 05 da Ficha 07A -
Demonstração do Resultado - PJ em Geral), conforme pode-se verificar abaixo pela consolidação
das DIRFs, já excluídos os valores em duplicidade” (e-fls. 269)
No entanto, a simples leitura desta tabela demonstra que a sua utilização, bem
como as conclusões a que chegaram os julgadores foram equivocadas.
Para fins de validação da retenção informadas em DCOMP de saldo negativo de
IRPJ/CSLL, é necessário verificar se a receita correspondente à retenção informada em
DCOMP foi oferecida em tributação, e não toda a receita informada em DIRF. E o motivo é
simples: o contribuinte tem a prerrogativa de utilizar um montante menor de retenção, ainda
que tenha direito à um valor maior, pois o aproveitamento desta retenção é um direito do
contribuinte, não uma obrigação.
Além do mais, a tabela equivocadamente computou os valores totais o quadro
resumo de e-fls. 89, que soma todas as receitas e retenções de todos os códigos de receita do ano
de 2011, sem discriminar os dados por trimestre.
Assim, se a recorrente informou em DCOMP R$ 130.754,40 de retenções de
CSLL, é necessário averiguar se houve o cômputo de receitas no valor de R$ 13.075.440,00 (R$
130.754,40 / 1%). E o próprio relator admite que houve oferecimento à tributação de R$
13.283.469,62 em DIPJ, o que é superior ao necessário para tal averiguação.
Logo, resta demonstrado o oferecimento à tributação de rendimentos
correspondentes à retenção declarada em DCOMP.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901128/2015-85

E quanto a retenção discutida nestes autos, da Assembleia Legislativa de
Pernambuco, entendo que se encontra-se plenamente comprovada pelo comprovante de e-fls. 87.
A soma das retenções do primeiro trimestre desta fonte pagadora confere com, o
valor declarado em DCOMP:

RENDIMENTO BRUTO
RETENÇÃO DE CSLL
(1%)
JANEIRO
R$2.264.601,92
R$22.646,02
FEVEREIRO
R$2.058.591,89
R$20.585,92
MARÇO
R$2.198.173,44
R$21.981,73

R$65.213,67

Portanto, computando-se esta retenção de R$ 65.213,67 na apuração de CSLL
chega-se ao saldo negativo de R$ 69.608,59:
CSLL devida:
R$57.181,89

Retenções (Despacho
decisório)
R$61.576,81
retenção CARF
R$65.213,67
saldo negativo
-R$69.608,59

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do 1o trimestre de 2011 é de
R$ 69.608,59, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 346
DF CARF MF
Original